Tribunal: STJ
Processo: 0000231-82.2012.8.11.0015
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3111733 - MT(2025/0444662-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: VALMOR FURQUIM
ADVOGADOS
: CRISTIANE CASAGRANDE - MT021925O
RINALDO SÉRGIO DOS SANTOS - MT022154O
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
INTEMPESTIVO.
NÃO
CONHECIMENTO.
1. É intempestivo o agravo regimental interposto fora do prazo de 5 dias
corridos, nos termos dos arts. 39 da
258,
, do
Lei n. 8.038/1990,
caput
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e 798,
e § 3o, do
caput
Código de Processo Penal.
2. "A Terceira Seção desta Corte Superior, dirimindo divergência
jurisprudencial quanto à aplicação dos arts. 219, 1.003, § 5o, e 1.070 do
Código de Processo Civil no Processo Penal, firmou posicionamento no
sentido de que o prazo para interposição do agravo regimental é de 5 dias
corridos, consoante o disposto nos arts. 798 do Código de Processo Penal;
(AgRg no
39 da
e 258 do Regimento Interno do STJ"
Lei n. 8.038/1990;
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
AREsp n. 1.625.414/SP,
Turma, julgado em
REPDJe de
DJe de
.
27/10/2020,
12/11/2020,
3/11/2020)
3. No caso, o agravo regimental foi protocolado após o decurso do prazo
certificado nos autos (e-STJ fl. 749), sendo, portanto, intempestivo.
4. Agravo regimental não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
04 de março de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54671800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:28:02
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: b7a9e872-17ac-4e7d-8138-f3052c5758a5

Documento eletrônico VDA54671800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:28:02
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: b7a9e872-17ac-4e7d-8138-f3052c5758a5

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3111733 - MT(2025/0444662-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: VALMOR FURQUIM
ADVOGADOS
: CRISTIANE CASAGRANDE - MT021925O
RINALDO SÉRGIO DOS SANTOS - MT022154O
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
INTEMPESTIVO.
NÃO
CONHECIMENTO.
1. É intempestivo o agravo regimental interposto fora do prazo de 5 dias
corridos, nos termos dos arts. 39 da
258,
, do
Lei n. 8.038/1990,
caput
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e 798,
e § 3o, do
caput
Código de Processo Penal.
2. "A Terceira Seção desta Corte Superior, dirimindo divergência
jurisprudencial quanto à aplicação dos arts. 219, 1.003, § 5o, e 1.070 do
Código de Processo Civil no Processo Penal, firmou posicionamento no
sentido de que o prazo para interposição do agravo regimental é de 5 dias
corridos, consoante o disposto nos arts. 798 do Código de Processo Penal;
(AgRg no
39 da
e 258 do Regimento Interno do STJ"
Lei n. 8.038/1990;
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
AREsp n. 1.625.414/SP,
Turma, julgado em
REPDJe de
DJe de
.
27/10/2020,
12/11/2020,
3/11/2020)
3. No caso, o agravo regimental foi protocolado após o decurso do prazo
certificado nos autos (e-STJ fl. 749), sendo, portanto, intempestivo.
4. Agravo regimental não conhecido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por VALMOR FURQUIM contra

decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial manejado em
oposição a acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
que manteve a condenação pelo crime de estupro de vulnerável.
A parte agravante requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando
pelo conhecimento do recurso especial interposto e seu provimento (e-STJ fls. 742-748
).
Documento eletrônico VDA54672059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:27:10
Código de Controle do Documento: af6e9398-17fd-42c6-92f6-99c36342e3c4

É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O recurso não comporta conhecimento, uma vez que é intempestivo.
É certo que, "consoante jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de
Justiça, nos feitos que tratam de matéria penal ou processual penal, nos tribunais
superiores, têm aplicação a
e o
do Código de Processo
Lei no 8.038/1990
art. 798
Penal, que estabelecem o prazo de cinco dias corridos para a interposição do agravo
(AgRg no RE no HC n.
relatora Ministra Maria Thereza de
regimental"
310.191/SP,
Assis Moura, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
19/9/2018,
26/9/2018)
Com efeito, "mesmo após a entrada em vigor da
o prazo
Lei n. 13.105/2015,
para a interposição de agravo regimental continuou regido pelo
da
art. 38
(AgRg no AgRg no
relator Ministro Rogerio
"
Lei n. 8.038/1990
AREsp n. 462.813/SP,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
18/9/2018,
25/9/2018)
Não se aplica a regra introduzida pelo novo Código de Processo Civil
referente à contagem dos prazos processuais em dias úteis. Neste sentido: "A Terceira
Seção desta Corte Superior, dirimindo divergência jurisprudencial quanto à aplicação
dos arts. 219, 1.003, § 5o, e 1.070 do Código de Processo Civil no Processo Penal,
firmou posicionamento no sentido de que o prazo para interposição do agravo
regimental é de 5 dias corridos, consoante o disposto nos arts. 798 do Código de
(AgRg
Processo Penal; 39 da
e 258 do Regimento Interno do STJ."
Lei n. 8.038/1990;
no
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
AREsp n. 1.625.414/SP,
julgado em
REPDJe de
DJe de
)
27/10/2020,
12/11/2020,
3/11/2020.
No caso, o agravo regimental foi protocolado após o decurso do prazo
certificado nos autos
, sendo, portanto, intempestivo.
(e-STJ fl. 749)
Ante o exposto,
.
não conheço do agravo regimental
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54672059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:27:10
Código de Controle do Documento: af6e9398-17fd-42c6-92f6-99c36342e3c4

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0444662-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.111.733 /
MT
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00002318220128110015 2318220128110015
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: VALMOR FURQUIM
ADVOGADOS
: CRISTIANE CASAGRANDE - MT021925O
RINALDO SÉRGIO DOS SANTOS - MT022154O
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: VALMOR FURQUIM
ADVOGADOS
: CRISTIANE CASAGRANDE - MT021925O
RINALDO SÉRGIO DOS SANTOS - MT022154O
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5426054858124<15420;@
2025/0444662-0 - AREsp 3111733 Petição : 2026/0011949-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54654719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 20:55:19
Código de Controle do Documento: 305D6DBD-1312-4CAB-8DCB-FA9F668DA8E9